Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700998-78.2025.8.07.0001 RECORRENTE: GILMAR DE JESUS ALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. FURTO QUALIFICADO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TEORIA MONISTA. CONCURSO DE AGENTES. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2o, II, CP) e furto qualificado (art. 155, §4o, IV, CP), em concurso material. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação do crime de roubo majorado para furto simples, em razão de alegada ausência de ameaça; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo furto qualificado; (iii) verificar a possibilidade de redução da pena e fixação de regime prisional mais brando. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os pedidos subsidiários de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de roubo majorado, bem como de fixação da pena-base no mínimo legal já haviam sido contemplados na sentença recorrida, de modo que ausente o interesse recursal quantos a eles. 4. A materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas por boletins de ocorrência, reconhecimentos formais, vídeos das câmeras de segurança e depoimentos seguros e coerentes das vítimas, em sede policial e em juízo. 5. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para a elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório. 6. O reconhecimento do réu foi realizado com observância ao devido processo legal e confirmado em juízo, não havendo nulidade ou dúvida sobre a identidade dos autores. 7. O Código Penal, em seu artigo 29, como regra, adotou a teoria monista, segundo a qual todos os agentes que concorreram para a prática da infração penal, por ela respondem igualmente, na medida de sua culpabilidade, portanto, verificar se foi o recorrente ou o seu comparsa quem proferiu a ameaça é indiferente para a imputação do apelante. 8. A tese de ausência de provas quanto ao furto qualificado não prospera, diante da suficiência de elementos probatórios que apontam a atuação conjunta do réu com outro indivíduo, mediante divisão de tarefas. 9. A pena de multa referente ao crime de roubo majorado foi redimensionada em segunda instância para manter proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido em parte e parcialmente provido para, tão somente, redimensionar a pena pecuniária do crime de roubo majorado para 13 (treze) dias-multa, restando a reprimenda definitivamente fixada em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa à razão mínima. Teses de julgamento: “1. A teoria monista do art. 29 do Código Penal permite a responsabilização conjunta dos coautores, ainda que apenas um deles tenha praticado a grave ameaça do tipo penal relativo ao roubo majorado; 2. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal, podendo ser reduzida para o mínimo legal, quando esta também o for”. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 33, §2o, “a” e §3o, 44, 69, 77, 155, §4o, IV, e 157, §2o, II; CPP, arts. 226 e 577, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017197, 0710455-59.2024.8.07.0005, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03.07.2025, DJe 02.08.2025; TJDFT, Acórdão 1986567, 0706375-33.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 03.04.2025, DJe 16.04.2025. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 226, 312, e 386, inciso VIII, todos do Código de Processo Penal, alegando nulidade do reconhecimento pessoal, considerando que não foram observadas as formalidades legais. Sustenta que a condenação foi fundamentada exclusivamente em elementos inquisitoriais e na palavra das vítimas. Aduz ausência de fundamentação concreta e individualizada para a manutenção da prisão preventiva. Requer, por consequência, a sua absolvição; b) artigo 59 do CP, defendendo a readequação da pena, para restabelecer a pena-base no mínimo legal, em estrita observância aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 155, 226, 312, e 386, inciso VIII, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “as vítimas confirmaram, em juízo, o seu reconhecimento, já outrora realizado na delegacia, sendo, portanto, judicializado, de forma que não há qualquer dúvida sobre a identificação do réu como um dos autores dos delitos. (...) Assim, consoante verificado na hipótese, as declarações prestadas pelas vítimas, sob o crivo do contraditório, além de se apresentarem coesas, coerentes, e verossímeis, também guardam sintonia com os demais elementos de prova contidos nos autos, convergindo, portanto, com a versão dos fatos expostos na denúncia. (...) verifica-se que não houve alteração fática ou jurídica do cenário que justificou a custódia cautelar do acusado, razão pela qual ratifico a decisão que decretou a sua prisão preventiva.” (ID 77452758). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Nesse aspecto, restou assentado no acórdão impugnado que: “Em relação à primeira fase, observa-se que o d. juiz sentenciante, ponderando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão. (...) Quanto ao delito de furto qualificado, em relação à primeira fase, o d. magistrado, ponderando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, também fixou a pena-base em seu mínimo legal, nesse caso, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.” (ID 77452758). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003